Tribunal: TJDFT
Processo: 0755241-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, observando os critérios estabelecidos pela Central de Regulação. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, realizar a cirurgia de BLEFAROPLASTIA e TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DA PALPEBRA. Esclarece que seu problema de saúde se enquadra como urgente, apresenta Dermatocalose importante, cobrindo o eixo visual. Afirma que está esperando a realização do seu tratamento desde 20/11/2018, sendo solicitada a consulta com especialidade Oftalmologia. Em 19/08/2021, ainda sem atendimento, foi solicitada a Blefarocalase, a tarja mudou de verde para amarela, em 06/10/2022, ou seja, há mais de 03 anos, sendo uma espera excessiva. Esclarece que o recorrido informou que ela se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Juízo a quo decidiu conforme a legislação de regência da matéria, requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 44320607.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 43469954, pág. 6/10, encaminha a paciente informando que os cílios de ambos olhos toca a região ocular, relata lacrimejamento, prurido local. Hipertensa. Exame Físico: Dermatocalase Bilateral. Conduta: Risco Cirúrgico para cirurgia de BLEFAROPLASTIA.
8. A paciente foi classificada com prioridade Verde, inicialmente, no entanto, em face da demora, a classificação foi alterada para Amarelo, qual seja, URGÊNCIA, sendo inserida no Sistema de Regulação na Secretaria de Saúde em 19/08/2021, ID 43769955, pág. 3, pelo Hospital de Base de Brasília. A Secretaria de Saúde informou, em OUTUBRO/2022, constavam 1014 solicitações pendentes, sendo 79 solicitações com classificação Vermelho, prioridade zero, 385 com classificação Amarelo, prioridade 1 e 143 com classificação Azul. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarece que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de FEV/2020. Lembrando que a classificação da paciente passou de verde para amarela em 06/10/2022.
9. Verifica-se que a recorrente, atualmente com mais de 80 anos, encontra-se há mais de 03 anos na Lista de Regulação da SES/DF, não sendo informado nem qual a classificação que ela se encontra na fila. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
10. O relatório médico apresentado demonstrou que a situação da recorrente pode piorar, como já aconteceu, tendo em vista a não realização da cirurgia. A Blefaroplastia é a modalidade de tratamento oftalmológico para o tratamento da condição que se dá pelo excesso de pele e gordura palpebral tanto na região inferior quanto na superior da pálpebra, a Pálpebra Caída pode resultar em danos estéticos e funcionais ao paciente, podendo suceder na diminuição do campo de visão superior ou até mesmo a exposição do globo ocular.
11. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 20/11/2018, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a cirurgia seja realizada prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e determinar que a cirurgia BLEFAROPLASTIA seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.